Tribunal: TJDFT
Processo: 0742114-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0742114-43.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: AGROPECUARIA EQUIPE LTDA - ME D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto pelo Réu, BANCO DO BRASIL SA, contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília, que indeferiu o seu pedido de suspensão do feito até o julgamento do RE n. 1.101.937 formulado no cumprimento provisório de sentença n. 0729431-73.2017.8.07.0001 requerido por AGROPECUÁRIA EQUIPE LTDA – ME. Em suas razões recursais (ID 19943678), o Agravante defende que: (i) foi deferido efeito suspensivo até o julgamento do RE 1.101.937; (ii) a concessão de efeito suspensivo obsta a continuidade do cumprimento provisório de sentença; (iii) com lastro no tema n. 1.075 do STF, discute-se a constitucionalidade do art. 16 da Lei 7.374/1985; (iv) a questão se aplica ao caso concreto; e (v) a hipótese em análise preenche os requisitos autorizadores da atribuição de efeito suspensivo. Ao final, pede: (i) a concessão do efeito suspensivo nos termos do art. 1.019, I do CPC, postergando os efeitos da decisão agravada até o julgamento final do presente agravo de instrumento, determinando por consequência a suspensão imediata do feito; e (ii) seja conhecido e integralmente provido o presente recurso, para que a decisão ora agravada seja reformada, a fim de suspender o feito, haja vista a nova decisão do Superior Tribunal de Justiça (anexo), a qual conferiu efeito suspensivo ao RE interposto pelo Banco do Brasil nos autos da ACP de origem até o julgamento definitivo do RE 1.101.937. Preparo efetuado (ID 19943681 e 19943682). Na decisão de ID 22361851, atribuí efeito suspensivo ao recurso e determinei a suspensão do processo até o julgamento final do recurso. Intimada, a Agravada não apresentou resposta ao agravo interposto (certidão, ID 23461188). Em consulta ao sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal[1], constata-se que o Plenário daquela Corte encerrou o julgamento do RE 1.101.937 (tema1.075) e proclamou a inconstitucionalidade do art. 16 da Lei da Ação Civil Pública, confira-se o teor da decisão: O Tribunal, por maioria, apreciando o tema 1.075 da repercussão geral, negou provimento aos recursos extraordinários e fixou a seguinte tese: "I - É inconstitucional a redação do art. 16 da Lei 7.347/1985, alterada pela Lei 9.494/1997, sendo repristinada sua redação original. II - Em se tratando de ação civil pública de efeitos nacionais ou regionais, a competência deve observar o art. 93, II, da Lei 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor). III - Ajuizadas múltiplas ações civis públicas de âmbito nacional ou regional e fixada a competência nos termos do item II, firma-se a prevenção do juízo que primeiro conheceu de uma delas, para o julgamento de todas as demandas conexas", nos termos do voto do Relator, vencido o Ministro Marco Aurélio. O Ministro Edson Fachin acompanhou o Relator com ressalvas. Impedido o Ministro Dias Toffoli. Afirmou suspeição o Ministro Roberto Barroso. Plenário, Sessão Virtual de 26.3.2021 a 7.4.2021.[grifos nossos] Isto posto, em observância ao princípio do contraditório e a teor dos arts. 9o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o Agravante para se manifestar sobre eventual perda do objeto do presente recurso, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. [1] Disponível em: &lt; Pesquisa Avançada :: STF - Supremo Tribunal Federal&gt; Acessado em: 29/04/2021 Brasília, 29 de abril de 2021 18:24:36. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador